Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. AUSÊNCIA CITAÇÃO.

1. Não foram exauridas as tentativas de localizar a parte executada nos endereços constantes nos autos de origem, o que inviabiliza o deferimento do arresto liminar eletrônico.

2. Negou-se provimento ao recurso.